Tribunal: TJDFT
Processo: 0752325-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752325-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: AMV Festas &amp; Eventos Ltda Agravado: Defensor Público Geral do Distrito Federal D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 2h38min. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária AMV Festas &amp; Eventos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0720936-42.2024.8.07.0018, assim redigida: “I – AMV FESTAS &amp; EVENTOS LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de multa imposta à impetrante, com a exclusão da empresa do cadastro de inadimplentes da Fazenda Pública. Segundo o exposto na inicial, a impetrante celebrou contrato com a Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF para prestação de serviços de alimentação. Relata que a DPDF realizou evento em 5/2/2024 e a impetrante ficou incumbida de fornecer lanches. Diz que a DPDF informou que alguns salgados estavam impróprios para consumo. Em seguida, foi instaurado processo para apuração de infração administrativa, sendo ao final imposta multa à empresa, no valor de R$ 43.590,00. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Alega que é empresa conceituada no mercado de eventos, com longo histórico de serviços prestados à DPDF. Disse que o fato que deu ensejo à multa foi isolado e que a empresa se prontificou de imediato a prestar os esclarecimentos necessários. Aponta nulidade no processo administrativo, pois foram adotadas sanções previstas na Lei 8666/1993, sendo que o edital foi lançado com base na Lei 10520/2002. Aduz que deve ser observada na aplicação da sanção a razoabilidade e proporcionalidade. Acrescenta que o prazo adotada para o pagamento da multa foi exíguo. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante celebrou com a DPDF o contrato n. 09/2023 (processo 00401-00006453-2023-31), que tem por objeto a prestação de serviços de organização de eventos abrangendo serviços de alimentação, para viabilizar as ações e projetos a serem realizados no âmbito de unidades da DPDF. A impetrante forneceu lanches em evento realizado pela DPDF em 4/2/2024, sendo constatado que os alimentos servidos se encontravam impróprios para consumo. Em razão disso, foi aplicada penalidade à empresa de multa de R$ 43.590,00 e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, no âmbito do Distrito Federal, conforme exposto em ID 218701828. Houve interposição de recurso administrativo, que restou desprovido na decisão n. 1039/2024-DPDF/DPG (ID 218701835) Neste mandado de segurança, a impetrante alega a impossibilidade de aplicação de sanções previstas na Lei 8666/1993, argumentando que o contrato é regido pela Lei 10520/2002. O argumento da requerente não procede. O fato de a licitação ter sido realizada na modalidade de pregão eletrônico não impede a aplicação de sanções previstas na Lei 8666/1993 à empresa contratada. Com efeito, as Leis 8666/1993 e 10520/2002 mantêm relação de complementaridade, não sendo excludentes entre si. Tanto que o art. 9o da Lei 10520/2002 define a aplicação subsidiária da Lei 8666/1993. O art. 7o da Lei 10520/2002 dispõe sobre sanções a serem aplicadas ao vencedor do pregão eletrônico, prevendo a possibilidade de aplicação de pena de impedimento de licitar com a Administração, além de multa e demais penas previstas em lei. Essas mesmas penalidades são previstas no art. 87 da Lei 8666/1993 ao contratado que incorrer em inexecução total ou parcial do contrato, não havendo, portanto, como se reconhecer, de plano, que as penas impostas à impetrante desbordaram dos limites legais. Além disso, observa-se que o contrato prevê expressamente em sua cláusula décima terceira que a empresa contratada está sujeita às penas dos arts. 86 a 88 da Lei 8666/1993. Sendo assim, resta evidente que não há óbice à imposição das penas de multa e impedimento de licitar com a Administração à impetrante. Observa-se que as penas foram aplicadas após procedimento regular, no qual foi preservado o direito de defesa da empresa prestadora do serviço. A respeito da proporcionalidade das penas, nota-se que o valor da multa se manteve dentro do limite de 20% do valor do contrato, conforme definido no art. 4o do Decreto 26851/2006, ou seja, o montante foi definido em conformidade com a lei de regência. Apesar ao alegado histórico da empresa em contratos com a DPDF, bem como a ausência de antecedentes negativos, não se afigura ilegal a imposição das penas cumuladas de multa e suspensão do direito de licitar, porquanto devidamente previstas em lei e, ademais, condizentes com a conduta praticada pela contratada, notadamente o fato de fornecimento de alimentos impróprios para consumo. Assim, tem-se como não demonstrada a relevância do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” (Ressalvam-se os grifos) O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 67070764), em síntese, que o ora agravado aplicou, em desfavor da sociedade empresária, a sanção de suspensão de participaçõ em licitação, pelo prazo de 12 (doze) meses, além da imposição de multa no montante de R$ 43.590,00 (quarenta e três mil e quinhentos e noventa reais). Argumenta que sua atividade empresarial é praticamente dedicada integralmente à prestação de serviços para a Administração Pública. Acrescenta que o prazo fixado para o pagamento da multa em questão não é razoável. Assim, afirma que houve ilegalidade cometida pela autoridade pública, ora agravada, que deve ser tutelada por meio de mandado de segurança, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e devido processo legal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a retirada do nome da agravante do SICAF e, finalmente, a desconstituição das sanções questionadas. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da norma prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos termos da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 1886, de 25 de novembro de 2024, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No presente caso verifica-se que a questão ora submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à avaliação da legitimidade das sanções de multa e impedimento para a participação em certames licitatórios, impostas à recorrente pelo ora agravado. A situação descrita, no presente caso, não revela o preenchimento dos requisitos acima articulados, que justificariam o exame do requerimento em sede de plantão judicial, não havendo impedimento para que as partes aguardem o início do atendimento a ser dispensado ainda hoje, no expediente regular dos trabalhos jurisdicionais. Feitas essas considerações deixo de apreciar o presente requerimento e determino a distribuição regular dos presentes autos ao(à) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini